Tribunal: TJDFT
Processo: 0702787-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS AO PERITO. NEGATIVA DO JUIZO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRENCIA. DECISÃO CASSADA.

1 - Resta caracterizado o cerceamento de defesa na hipótese em tela, tendo em vista o não esclarecimento integral da dúvida suscitada pelo agravante em relação ao laudo pericial, sobretudo porque relevante, bem como a supressão da oportunidade para que fosse requerido novos esclarecimentos em questão fundamental para o deslinde da demanda.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.